Tribunal: TJPA
Processo: 0808971-51.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808971-51.2017.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO

N.º

0808971-51.2017.8.14.0301 APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

APELANTE: MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

PARÁ APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA

DE

JUSTIÇA:

DRA.

LEILA

MARIA MARQUES

DE

MORAES RELATORA: DESª. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE INTEGRADA POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA. REJEITADA. NO MÉRITO.

NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FINS DE SE ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO.

1.

A
Preliminar
de ausência de fundamentação é infundada tendo em vista que, a sentença apreciou devidamente a questão, bem como, não há como se considerar que a empresa tivesse que ser previamente intimada da irregularidade constatada para que então a administração pudesse instaurar um procedimento que pudesse resultar numa punição, motivo pelo qual
Rejeito essa Preliminar
.

2.

No mérito
. É
nula
a decisão de constituição de comissão processante e de instauração de processo administrativo disciplinar composta por servidor não estável, eivando de nulidade todo o processo e a decisão condenatória, a qual, considerou a apelante inidônea e temporariamente proibida de contratar com o poder público, sendo necessária a sua anulação.

3.

Prejudicada a análise do mérito do procedimento administrativo que

ensejou a penalidade de multa no valor

de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e suspensão temporária de participação

em

licitação e impedimento de contratar com

a

Administração

pelo

período

de

até

2 (dois) anos, uma vez que esta questão só poderá ser discutida após

a

instauração

de

um

processo

administrativo

escorreito,

em

estrita obediência às normas constantes na Lei nº 8.112/90, o qual, inclusive, poderá resultar em

penalidade, de maior ou menor
gravidade.

4.

Recursos conhecidos e Providos, fins de se anular o processo administrativo instaurado, em razão da comissão ter sido composta por servidores não estáveis, podendo, se for o caso, ser instaurado um novo processo administrativo, com estrita obediência às normas constantes na Lei nº 8.112/90.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

componentes da 2ª Turma de

Direito Público, à unanimidade, em CONHECER das Apelações interpostas

e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora
Relatora

Sala

das

Sessões

do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará,

aos
três

dias

do

mês

de

fevereiro

de

2020.

Esta Sessão foi presidida

pela Excelentíssima

Sra.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO

N.º

0808971-51.2017.8.14.0301 APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

APELANTE: MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

PARÁ APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA

DE

JUSTIÇA:

DRA.

LEILA

MARIA MARQUES

DE

MORAES RELATORA: DESª. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATÓRIO

Tratam-se

de

RECURSOS

DE

APELAÇÃO

CÍVEL,

interposta

por

B.A.

MEIO

AMBIENTE

LTDA

e

outro

pelo

PROMOTOR

DE

JUSTIÇA

DA

5ª PROMOTORA

DE

JUSTIÇA

DE

AÇÕES

CONSTITUCIONAIS

E

FAZENDA

PÚBLICA

contra

sentença

prolatada

pelo

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

(ID

nº

1874249-Pág.1)

proposta

por

B.A.

MEIO

AMBIENTE

LTDA contra o MUNICIPIO DE BELÉM, julgou improcedente o pedido, para declarar a legalidade do procedimento Administrativo n° 771/2017 –SESAN.

Depreende-se dos presentes autos que a empresa B.A. MEIO AMBIENTE LTDA ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo contra

o

MUNICIPIO

DE

BELÉM,

narrando

em

sua

inicial

que

é

prestadora

de

serviços de coleta de lixo urbano à Prefeitura Municipal de Belém desde 2004, através da celebração do Contrato n°

08/2004, precedido

da Concorrência

Pública

n° 006/2003, depois com Contrato n° 007/2017, precedido da Concorrência

Pública n° 007/2010, com previsão de 25 (vinte e cinco) meses, prorrogado por mais 60 (sessenta) meses.

Aduziu que em 01.06.2015 o requerido publicou o Edital n° 008/2015–SESAN, buscando a contratação emergencial do mesmo serviço, que

foi

suspenso pelo Tribunal de Contas dos Municípios (Resolução n° 11.957/2015) e pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda, em liminar no Mandado de Segurança n° 0030612-02.2015.8.14.0301, ante a constatação de ausência de emergência.

Informou que em 30.06.2015 foi convocada pelo requerido para realizar um termo aditivo “sub judice” com cláusulas supostamente abusivas, por hipotética retaliação contra as medidas que vinha adotando para questionar a legalidade dos atos da administração. Tal aditivo “sub judice” foi encerrado em 29.06.2016, com abertura de chamada para contratação emergencial mediante dispensa de licitação, sagrando-se a requerente como vencedora por ter apresentado a melhor proposta, celebrando em seguida o Contrato n° 022/2016-
SESAN/PMB.

Argumentou que vinha sofrendo perseguição por parte da administração pública, em razão das medidas adotadas para controlar a

legalidade dos atos da gestão municipal,

assim

como,

desigualdade de tratamento em relação às empresas TERRAPLENA e REVITA LTDA que não seriam submetidas a tais procedimentos investigativos.

Discorreu que em 28.03.2017 foi instaurado procedimento administrativo sob o n° 771/2017, através da Portaria n° 78/2017, para investigar irregularidades na prestação dos serviços sendo que em tal procedimento existiriam inúmeras irregularidades que impõem sua anulação, são elas:

1)

Composição da comissão de processo administrativo sancionatório contratual – servidores ocupantes somente de cargos em

comissão, não efetivos e estáveis.

2)

Ausência de notificação da requerente a respeito dos descumprimentos contratuais apontados no procedimento administrativo, oportunizando justificativa ou saneamento das irregularidades.

3)

Desvio

de finalidade

– alega que o intuito do procedimento não foi a boa prestação do serviço, mas a perseguição da empresa a fim de obter

rescisão contratual.

Requereu

antecipação dos efeitos da tutela,

para obter

a suspensão do

procedimento administrativo.

No mérito,

pleiteou a

declaração de ilegalidade

do procedimento Administrativo
n°
771/2017 – SESAN.

Aditando a inicial, a B.A. MEIO AMBIENTE LTDA informou que não há peça inaugural do procedimento administrativo, que é composto apenas por

8 (oito) relatórios feitos pelos fiscais do contrato, sendo dois deles posteriores à portaria de instauração do procedimento, todos arguindo irregularidades na execução contratual.

O Juízo a quo, em sentença, julgou improcedente o pleito do autor

e declarou a legalidade do procedimento Administrativo n° 771/2017 – SESAN, considerando que a empresa autora não produziu provas de suas alegações.

Irresignado, o Representante do Ministério Público interpôs recurso de Apelação Cível (id 1874368) requerendo a reforma da r. sentença de Primeiro Grau, para julgar

procedente a ação,

considerando a existência de irregularidades no

procedimento administrativo

n°

771/2017 – SESAN

no que tange à composição da comissão de sindicância investigativa composta por servidores ocupantes de cargo em comissão para conduzir os trabalhos.

Ressaltou que

a observância

dos princípios

constitucionais

é

cogente para todos os entes da administração pública, havendo nulidade absoluta na presença

de

servidores não

estáveis na

comissão de sindicância investigativa,

por afronta direta à Constituição Federal de 1988.

Também, inconformado com a sentença, B.A. MEIO AMBIENTE LTDA interpôs recurso de Apelação Cível alegando a preliminar de ausência de fundamentação da decisão recorrida. No mérito,

ilegalidade da comissão formada por servidores comissionados;

Aplicação

do princípio da legalidade e;

Nulidade do processo administrativo alegando, em síntese, que ao invés de se respeitar o contrato e a lei, preferiu o administrador reunir 8 (oito) relatórios, não mais de 90 (noventa dias) distantes o mais antigo do mais recente, “constatando” supostas infrações, nomeando Comissão de Processo Administrativo Sancionatório Contratual composta por servidores não estáveis responsáveis não por apurar supostas irregularidades e propor soluções benéficas
a
população, mas para condenar, de pronto, uma empresa que já vem há muito apanhando da administração municipal, visando, sem a menor sombra de dúvidas, a rescisão
contratual.

Requereu o conhecimento do recurso e, em seu mérito,

provimento, reconhecendo-se a nulidade da sentença prolatada pela ausência de fundamentação adequada.

Caso

não

seja esse o entendimento,

requereu provimento ao recurso para reconhecer a irregularidade do procedimento administrativo em razão da comissão ter

sido

composta

por

servidores

não

estáveis

e,

ainda,

pelo

claro

desvio de finalidade e desrespeito ao estabelecido na lei e no contrato administrativo, afastando-se as sanções impostas e invertendo-se o ônus da sucumbência.

O Município de Belém

apresentou contrarrazões (Id

nº 1874383)

aos recursos de Apelações Cíveis interpostos pela empresa B.A MEIO AMBIENTE LTDA

e

pelo

REPRESENTANTE

DO

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

PARÁ, alegando ausência de nulidade na decisão proferida pelo Juízo de piso; Inexistência das demais nulidades; Ausência de desvio de finalidade ou de violação a forma prevista em lei e; Utilização de provas submetidas ao
contraditório.

Ao final, requereu o conhecimento das presentes contrarrazões e o improvimento dos recursos de apelação apresentados, vez que que não há qualquer error in judiciando ou in procedendo a ser corrigido na decisão. Requereu, ainda, a elevação do percentual de honorários que fora fixado na decisão na forma como permite o §1º do artigo 85 do Código de Processo Civil
vigente.

É

o

relatório
.

DESEMBARGADORA

NADJA

NARA

COBRA

MEDA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO

N.º

0808971-51.2017.8.14.0301 APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

APELANTE: MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

PARÁ APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA

DE

JUSTIÇA:

DRA.

LEILA

MARIA MARQUES

DE

MORAES RELATORA: DESª. NADJA NARA COBRA MEDA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade; conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR

DE

NULIDADE

DE

SENTENÇA
:

Alega a empresa B.A Meio Ambiente que, a sentença é nula, na medida em que não apreciou os fundamentos relacionados à impossibilidade de imposição de penalidade à empresa, sem que tivesse sido, preliminarmente, comunicada para solucionar as irregularidades detectadas pela Administração. Sem razão a recorrente, senão vejamos:

A sentença se manifestou expressamente sobre a ausência de notificação da requerente a respeito dos descumprimentos contratuais apontados no

procedimento

administrativo,

bem

como,

não

há

como

se

considerar

que

a

empresa tivesse que ser previamente intimada da irregularidade constatada para que então a administração pudesse instaurar um procedimento que pudesse resultar numa punição.

No caso em tela, a Administração abriu o procedimento, conferiu prazo para defesa e vem seguindo as fases normais para averiguação da apuração das irregularidades tendo a matéria sido devidamente apreciada pelo Juízo monocrático.

Ademais, seguindo a força dos precedentes sinalizadas pelo atual Código de Processo Civil, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema postulando que a fundamentação não deve, necessariamente, pormenorizar as questões de cada uma das alegações ou
provas.

Assim,

firmado

nos

vetores

do

livre

convencimento

motivado,

os

fundamentos devem ser fulcrados a partir dos argumentos lançados pelas partes que relevante tornarem-se à escolha interpretativa e desate do bem da vida pleiteado em juízo. Se não bastasse, não se pode confundir ausência de fundamentação dos argumentos relevantes à entrega da prestação jurisdicional com

fundamentação concisa ou

suficiente para a análise constitucional

da lide.

Neste sentido, a Corte Suprema verbera que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988.” (HC 105.349AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 17-2-2011).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de Ausência de Fundamentação da sentença.

Superada

essa

fase,

passo

a

análise

do

mérito

dos

recursos

interpostos.

O cerne da questão diz respeito
a
existência de irregularidades no procedimento administrativo n° 771/2017 – SESAN, que investiga o descumprimento de deveres contratuais por parte da empresa requerente em relação

a
prestação de

serviços

de coleta

de

resíduos,

contrato n° 022/2016.

No que concerne a ilegalidade no procedimento administrativo em virtude da composição da comissão de sindicância investigativa,

merece acolhida

a ilicitude perpetrada, uma vez que a Portaria n° 078/2017 – GABS/SESAN/PMB (Id 1591112) a qual instaurou o procedimento administrativo sancionatório contratual, instituiu comissão composta por servidores ocupantes de cargo em comissão para conduzir os trabalhos investigativo, em inobservância aos

princípios da imparcialidade e impessoalidade.

Verifico que, os servidores MONIQUE MEIRELES FRANCO e ANGELO MAXIMO CARDOSO são ocupantes exclusivamente do cargo em comissão de Assessor Superior junto
a
SESAN.

Vejamos

o

que

dispõem

os

artigos

199

e

205

da

Lei

Estadual

nº

5.810/94:

“(...)

Capítulo

V

-

Do

Processo

Administrativo

Disciplinar

Art. 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração

imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa
.

(...)

Capítulo

VII

-

Do

Processo

Disciplinar

(...)

Art.

205.

O

processo

disciplinar

será

conduzido

por

comissão

composta

de

3

(três)

servidores

estáveis,

designados

pela

autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente”.

Vejamos ainda o disposto no art. 149 da Lei 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

“(...)

Capítulo

III -

Do

Processo

Disciplinar
(...)

Art. 149.

O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

(...)”.

Maria Sylvia Zanella

Di

Pietro,

explana sobre o tema indicando que o processo é tramitado por uma

comissão

processante

com

o

intuito

de

preservar

os princípios da imparcialidade e impessoalidade, conforme trecho: O processo é realizado por comissões disciplinares (comissões processantes), sistema que tem a vantagem de assegurar maior imparcialidade na instrução do processo, pois a comissão é órgão estranho ao relacionamento entre o funcionário e o superior hierárquico. (Di Pietro:2016)

Seguindo

a

linha

da

imparcialidade,

a

ilustríssima

professora

ressalta

a necessidade de a comissão processante ser formada por servidores estáveis: “Para garantir essa imparcialidade, tem-se entendido, inclusive na jurisprudência que

os

integrantes da comissão devem ser funcionários estáveis e não interinos ou exoneráveis ad nutum” (Di Pietro:2016).

Assim, não merece prosperar a tese do Município

de

Belém,

de

que, não

há

pertinência

para aplicação

analógica

das

regras

federais

que apuram faltas

funcionais de servidores, uma vez que, tanto em uma, quanto em

outra situação, devem serem prestigiados o devido processo legal, os princípios da moralidade e

impessoalidade,

além

da

imparcialidade

e

independência

das

apurações.

Corroborando este entendimento verifico que, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018, do Ministério dos Transportes, instituiu o rito do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR, referente às infrações praticadas pelos contratados ou
licitantes.

Ainda, com o objetivo de instituir o rito procedimental para apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades a fornecedores, verifico também que, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços-Mdic publicou a Portaria nº 334 em 26.12.2016.

Logo, é entendimento pacificado no âmbito federal, acerca da necessária aplicação das mesmas garantias das faltas funcionais de servidores públicos para a responsabilidade dos contratados ou licitantes.

Deste modo, a comissão processante deve ser composta por servidores efetivos, no afã de se garantir a imparcialidade no processo, sua constituição em desacordo com o previsto macula o processo administrativo que deve ser anulado.

Cumpre

esclarecer que

a constituição de comissão processante visa, essencialmente, garantir a imparcialidade do julgamento do processo administrativo disciplinar, devendo, conforme já pacificada jurisprudência, ser formada por servidores estáveis e não interinos ou exoneráveis ad nutum.

Nesse diapasão, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. ESTABILIDADE NO CARGO E NÃO APENAS NO SERVIÇO PÚBLICO.

1.

No

caso

concreto,

dois

dos

membros

da

comissão

processante não se apresentavam com

estabilidade

no

cargo

de auditor fiscal, à míngua dos três anos de exercício. Eles eram servidores da Receita Federal e Técnicos do Tesouro Nacional/Técnicos da Receita Federal, mas, no cargo específico de Auditor Fiscal, não havia ainda completado o tempo de três anos para adquirem a estabilidade.

2.

O art. 149 da Lei n. 8.112/90, quando estabelece que o processo disciplinar será conduzido por comissão composta

por três servidores estáveis, tem por escopo assegurar a total independência desses servidores, de modo a evitar que sofram ingerência indevida da atual

chefia.

Trata-se,

na

verdade,

de

uma garantia do investigado,

assim como é uma garantia do cidadão as prerrogativas conferidas aos membros da magistratura e do ministério público.

3.

A simples estabilidade no serviço público não assegura ao servidor essa independência. Isso porque, o atual cargo é fruto de um

desejo

do

servidor,

que

se

submeteu

a

um

novo

concurso público e, portanto, afigura-se-lhe de considerável importância. Toda ameaça a bem valioso - o atual cargo pode ser assim considerado é suficiente para intimidar, causar temor, receio, o que podem comprometer a imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na comissão processante.

4.

Portanto, em respeito ao art. 149 da Lei n. 8.112/90, os membros da comissão processante devem ser estáveis no

atual cargo em que ocupam, e não apenas

no

serviço

público.

Agravo regimental

improvido” (AgRg no

REsp

n.

1.317.278/PE,

2ª

Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2012). (Grifos aditados).

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO - PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA VALIDADE - VÍCIO - OFENSA

AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA

DEFESA

-

ATO

NULO

-

COMISSÃO INTEGRADA POR SERVIDORES NÃO EFETIVOS -

PROTEÇÃO

À IMPARCIALIDADE - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DANO MATERIAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ART. 1º-F DA LEI 9494/97 COM ALTERAÇÃO

PELA

LEI

11.960/09

-

DANO

MORAL

-

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 6º, ART. 37 DA CR/88 - SENTENÇA

PARCIALMENTE

REFORMADA.

O

princípio

constitucional da ampla defesa impõe que a peça exordial que acusa o servidor público de ilícito disciplinar e assemelha-se à denúncia no codex processual penal, deve explicitar o fato apontado como irregular, de forma ampla e clara, bem assim o dispositivo que a ação ou omissão ofendeu, sob pena de nulidade do processo administrativo, a partir da Portaria, inclusive. Determinando a Lei complementar municipal nº 05/2006 que a comissão processante seja composta por 2/3 de seus membros servidores efetivos, para garantir a imparcialidade no processo, sua constituição em desacordo

com o previsto macula o processo administrativo que deve ser anulado. O servidor público reintegrado ao cargo em razão do reconhecimento de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar tem direito de receber os vencimentos que

deixou

de auferir enquanto esteve afastado, retroagindo os efeitos patrimoniais à data da prática do ato impugnado. Os juros de mora e correção monetária serão fixados da data da citação até 30/06/2009 pela Lei 9.494/97. A partir de 01/07/2009, será aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº. 11.960/09, isto é, incidirão os índices aplicáveis a caderneta de poupança. Sendo dever imposto à Administração, o de punir o seu servidor, em decorrência de seu poder disciplinar, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar do Estado por danos morais (§ 6º, do art. 37, da CR/88), porquanto nenhum ato ilícito se afigura.(TJ-MG - AC:

10396090468317007,

Relator:

Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2013).

APELAÇÃO.

AÇÃO

ANULATÓRIA.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. NULIDADE.

PRELIMINAR.

PRESCRIÇÃO

TRIENAL.

O

Código

Civil de 2002 não derrogou o Decreto nº 20.910/32. Precedentes de jurisprudência. A prescrição é quinquenal.

Objeção rejeitada. MÉRITO. Processo administrativo disciplinar instaurado para apurar

comportamento

inadequado

e

inassiduidade

de

servidor.

Aplicação da penalidade de Demissão. Nulidade. Servidor dependente químico. Ciência pela autarquia da patologia. Indeferimento do pedido deduzido em defesa prévia, tendente à concessão de oportunidade para tratamento da dependência química. Ilegalidade do procedimento administrativo disciplinar combatido. Violação de direitos sociais previdenciários e à saúde, pois, quando deveria propiciar condições para recuperação, processou, o apelado negligenciou o pedido de afastamento para tratamento especializado de desintoxicação e, por fim, demitiu o servidor. Nulidade do procedimento administrativo em razão da composição da comissão processante por servidor ocupante de cargo comissionado. Inadmissibilidade. Exigência de servidor titular de cargo efetivo como integrante da comissão. Precedentes do STJ. Sentença reformada. Falecimento do autor no curso do processo. Perecimento do

interesse

quanto

à

reintegração. Condenação

da autarquia à reposição dos reflexos patrimoniais do

desligamento ao herdeiro. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00231402120118260344

SP

0023140-21.2011.8.26.0344,

Relator:

José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 25/06/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2014).

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE - IRREGULARIDADE - EXIGÊNCIA PARA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS

DESIGNADOS

-

NÃO

OBSERVÂNCIA

DE

PREVISÃO

LEGAL Padece de ilegalidade e invalida os atos por ela praticados, a comissão de processo disciplinar composta em desconformidade com o expressamente previsto em lei. A presidência ocupada por servidor ocupante de cargo comissionado subordinado à autoridade que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar, acrescido

do fato de os demais componentes ocuparem cargo de nível inferior ao do servidor processado, coloca em dúvida a isenção da comissão processante. (TJ-SC - MS: 229126 SC 2009.022912- 6,

Relator: Luiz Cézar Medeiros,

Data de

Julgamento:

07/12/2009, Grupo de Câmaras de Direito Público).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE SALÁRIOS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 152 DA LEI MUNICIPAL Nº 198/2004. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. NECESSIDADE DE COBRANÇA DE PRESTAÇÕES PRETÉRITAS PELA VIA ADEQUADA, NOS MOLDES DAS SÚMULAS 269 E 271, DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO

POR

MAIORIA.

(TJ/AL

-

Apelação

n.

0000789-

09.2009.8.02.0048, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 27.01.2016).

Deste modo, o ato administrativo não

respeitou o

princípio do

devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da CF/88

Note-se que, a ilegalidade apontada pela parte autora e pelo

Parquet, foi patente, porquanto a comissão do processo administrativo disciplinar constituída para apurar as faltas imputadas à empresa contratada, foi composta por servidores não estáveis, violando-se as regras que norteiam a matéria.

Mister ressaltar que, toda comissão de processo administrativo disciplinar deve ser composta por servidores estáveis, nos termos dos arts. 216 e 235 do Estatuto dos Funcionários Púbicos do Município de Belém c/c art. 149 da Lei n.º 8.112/90 e art. 205 da Lei 5.810/94,
in verbis:

ESTATUTO

DOS

FUNCIONÁRIOS

PÚBICOS

DO
MUNICÍPIO DE BELÉM

Art.

216.

O

inquérito

será

realizado

por

uma

comissão

designada pela autoridade que houver determinado sua abertura, composta de trás funcionários, os quais poderão ser, inclusive, aposentados.

(...)

Art. 235.

Serão subsidiários do presente Estatuto, nos

casos omissos, os Estatutos dos Funcionários

Públicos

Civis da União e do Estado
.

LEI

8.112/90

Art. 149.

O processo disciplinar será conduzido por

comissão composta de três servidores estáveis

designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art.

143,

que indicará,

dentre eles,

o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

LEI

5.810/94

Art. 205 -
O processo disciplinar será conduzido por

comissão composta de 3 (três) servidores estáveis
, designados pela autoridade competente, que indicará,

dentre eles, o seu presidente.

Como se vê, a comissão investigativa formada por servidores não estáveis constitui vício formal que gera nulidade absoluta do procedimento, considerando que obsta a imparcialidade e independência das apurações, que ficam sobremaneira vulneráveis a ingerências políticas, ante a ausência de autonomia garantida pela estabilidade no cargo.

Quanto as supostas irregularidades na prestação de serviços prestados pela

empresa

B.A.

Meio Ambiente,

resta

prejudicada

a

análise

do

mérito do procedimento administrativo

que

ensejou a penalidade de multa no valor

de R$ 35.000,00

(trinta

e

cinco

mil

reais)

e

suspensão

temporária

de

participação

em

licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até 2 (dois) anos,

uma vez que esta questão só poderá ser

discutida após a instauração de um processo administrativo escorreito, em estrita obediência às normas constantes

na

Lei nº

8.112/90, o

qual,

inclusive,

poderá resultar em penalidade,

de maior ou menor gravidade ou, até mesmo, se for o caso, na improcedência da
denúncia.

ANTE

O EXPOSTO,

CONHEÇO

DAS

APELAÇÕES INTERPOSTAS E

DOU-LHES

PROVIMENTO

para

fins

de

ANULAR

O

PROCESSO

ADMINISTRATIVO INSTAURADO, em razão da comissão ter sido composta por servidores não estáveis,

podendo,

se for

o caso,

ser

instaurado um

novo processo administrativo, com estrita obediência às normas constantes na Lei nº 8.112/90.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso,

pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado

motivo suficiente para fundamentar

a decisão,

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os

seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É

como

VOTO.

Belém

(PA),

03

de

fevereiro

de
2020.

DESEMBARGADORA

NADJA

NARA

COBRA

MEDA

Relatora

Belém, 11/04/2023